Tribunal: TJDFT
Processo: 0750751-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. COMPROVAÇÃO.
1. Comprovado que a empresa sucessora funciona no mesmo endereço, tem o mesmo objeto social e está usufruindo da mesma clientela, ainda que possua sócios distintos da sucedida, está caracterizada a sucessão empresarial, o que enseja a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda, a fim de responder solidariamente pelas dívidas, conforme inteligência do CC/02 1.145.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.